Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor preservando, todavia, a dignidade do devedor.
2. In casu, diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora e da dificuldade de se obter as informações solicitadas sem o auxílio do Poder Judiciário, afigura-se legítima a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) em busca de informações para a efetividade da atividade jurisdicional, mormente quando há o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, previsto expressamente no artigo 6o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.